Tribunal: TJDFT
Processo: 0003746-71.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003746-71.2018.8.07.0001 RECORRENTE: VITÓRIA NUNES MENESES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CRACK. QUALIDADE DA DROGA. ART. 42 DA LEI No 11.343/2006. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. QUANTUM. FRAÇÃO DE AUMENTO ADEQUADA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CAUSA DE AUMENTO. MANTIDA. CRIME COMETIDO NAS PROXIMIDADES DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Mantém-se a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de entorpecentes, quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito, em face dos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, harmônicos e coesos, corroborados pela mídia com a filmagem da ação, sendo inviável sua desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo próprio. 2. A qualidade das drogas apreendidas, no caso o crack, que possui efeito devastador na saúde dos usuários, autoriza o aumento da pena-base pela circunstância especial prevista no art. 42 da Lei no 11.343/2006. 3. Mantém-se a causa de aumento se o delito foi cometido próximo à instituição de ensino, não sendo necessário demonstrar que a droga era destinada aos estudantes, apenas que ocorreu nas imediações. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega negativa de vigência ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, defendendo que a pena-base deve ser reduzida, porquanto entende que a sua exasperação somente poderia ocorrer em face da presença destes dois vetores: quantidade e natureza da droga. Assevera que, se presente apenas um deles, a pena não pode ser aumentada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 42 da Lei 11.343/2006. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027